Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-98.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800007-98.2021.8.14.0052

APELANTE: RAILZA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO GRAU MÁXIMO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS JÁ CONCEDIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 180, §3º, do Código Penal (receptação culposa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação culposa; (ii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo; (iii) examinar se a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a gratuidade da justiça deveriam ser concedidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, consistindo em auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos de policiais que presenciaram a conduta ilícita, sendo desnecessária a prova da mercancia para a configuração do delito.

4. A receptação culposa foi corretamente reconhecida, uma vez que a apelante adquiriu bens de procedência duvidosa a preço incompatível com o valor de mercado, o que configura inobservância do dever de cuidado.

5. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no grau máximo é inviável, pois a quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga (parte sob a forma de sementes para plantio) justificam a redução em patamar inferior a 2/3.

6. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a concessão da gratuidade da justiça já foram deferidas na sentença, restando ausente interesse recursal nesses pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, desde que ausentes indícios de parcialidade. 2. A receptação culposa se configura quando o agente adquire bem de origem duvidosa sem adotar as cautelas necessárias, sobretudo diante da desproporção entre o valor pago e o valor de mercado. 3. A causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pode ser aplicada em percentual inferior ao máximo, conforme a quantidade e circunstâncias em que a a droga apreendida. 4. Não há interesse recursal na reiteração de pedidos já deferidos na sentença.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180, §3º; CPP, art. 577, p. ú.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJMT, ApCrim nº 0001915-80.2019.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 01.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Railza do Socorro Alves de Almeida apela de sentença do Juízo da Vara de São Domingos do Capim/PA que a condenou à pena reclusiva de 2 anos e 6 meses, em regime aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 180, §3º, do CP (ID 11267592).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, a apelante pugna pela absolvição pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, bem como, para esse último, pela desclassificação para receptação culposa, prevista no art. 180, §3ª, do CP.

Subsidiariamente, pleiteia pela readequação da reprimenda para fixação da basilar no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 no grau máximo, bem como a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Por fim, pleiteia o benefício da gratuidade da justiça (ID 14323170).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14323175), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14447982).

É o relatório.

VOTO

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 11267411, pág. 13), e Laudo Toxicológico Definitivo, 2021.02.000105-QUI, que atestou a presença das seguintes substâncias: - 2 petecas contendo 0,865 g de erva esverdeada; - 70,0 g de erva na forma de dez (10) galhos
in natura
do vegetal, medindo aproximadamente 70 cm cada, acondicionados num saco plástico transparente; - 0,462 g de sementes do tipo aquênio, com resultado positivo para maconha, sendo certo que as sementes estavam impregnadas pelo princípio ativo e apresentavam forma e estilo semelhantes a sementes de Cannabis (ID 11267509).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante da recorrente, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

Testemunha CB/PMPA EDINALDO SANTOS SOBRINHO:

“Que foram acionados por uma pessoa vítima de furto, que indicou o local onde estaria seus objetos; ao chegar no local o suposto autor do furto, GEOVANE, informou que teria trocado os objetos por drogas fornecidas pela ré; que ao chegar na casa da ré encontraram os objetos de furto, drogas, plantação de drogas, cujas folhas já haviam sido colhidas; que não encontrou balanças de precisão, plásticos e similares; que não sabe o valor dos objetos, mas que eram da marca Tupeware; que não recorda do valor aproximado das drogas. Franqueada a palavra ao advogado do réu, respondeu: que já tinha notícias de que a ré vendia drogas na casa, mas não tinha tido oportunidades de abordá-la; que haviam outras pessoas na casa no dia do fato, mas que estas se evadiram durante a abordagem; que os familiares da ré também estavam na casa” (ID 11267592 - Pág. 4).

Testemunha CB/PMPA NEZILDO DA CRUZ OLIVEIRA:

“Que houve uma denúncia de furto e que a vítima indicou o autor do furto; que ao encontrar GEOVANE, este não estava com todos os objetos do furto, porque trocou por drogas, na casa da ré; que foram até a casa da ré e encontraram os objetos faltantes; que encontraram drogas, maconha
in natura
e mais objetos de procedência duvidosa; que o CB Edinaldo encontrou plantação de drogas (maconha) no quintal; que já haviam suspeitas de que a ré vendia drogas; que encontraram 3 ou 4 petecas de drogas já embaladas; que haviam drogas escondidas no corpo da ré (decote da blusa) e em uma gaveta. Franqueada a palavra ao advogado do réu: que foi encontrada uma quantia em dinheiro, que não se recorda o valor; que não se recorda de ter visto balança de precisão e similares no local do fato” (11267592 - Pág. 4).

Testemunha SD/PMPA JANPIERRY RAMALHO SOARES:

“Que tiveram conhecimento de um furto de bomba e vasilhas; que a vítima indicou o suposto autor do furto; que ao chegar na casa de GEOVANE, este informou que havia trocado os objetos do furto por drogas na casa da ré; que foram até a casa da ré; que ficou na viatura no momento da abordagem, mas que seus companheiros de serviço, apresentaram drogas e vasilhas objeto do furto que estavam em posse da ré” (ID 11267592 - Pág. 5).

Ante o quadro, tenho que inexiste espaço para absolvição pretendida, porquanto, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

No tocante ao crime de receptação, esclareço que a condenação da apelante não se deu conforme argumentado pela defesa na capitulação do art. 180, mas sim pela constante no art. 180, §3º, do CP, que se trata da modalidade culposa. Além disso, como consignado na sentença objurgada:

“A ré informou durante o seu interrogatório que sabia que o vendedor das mercadorias de cozinha era usuário de drogas, por essa razão, já deveria ter desconfiado que a origem dos produtos era ilícita, até mesmo pela desproporção do valor de mercado das vasilhas da marca tuperware e o valor pago, R$ 60,00.

Entendo, por outro lado, que a situação possibilita a aplicação do §5° do mesmo artigo, em que o juiz deixa de aplicar a pena, diante das circunstâncias do caso concreto – compra de vasilhas para guardar alimentos” (ID 11267592 - Pág. 7).

Destarte, inexiste margem para reforma a sentença sob o ângulo pretendido, haja vista que: “a receptação culposa, definida no § 3º do art. 180 do CP, caracteriza-se pela falta de cuidado quanto à origem da coisa, que possivelmente tenha procedência criminosa, mas a pessoa preferiu ignorar, precisamente o que se verifica no caso dos autos que, para além da discrepância entre o valor do bem e o preço pago por ele, as circunstâncias que envolveram a transação indicam que o réu agiu com inobservância do dever de cuidado. (TJMT,
ApCrim n. 0001915-80.2019.8.11.0020
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 01/02/2023), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo, não é possível acolher o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 no grau máximo, sobretudo à vista da quantidade de droga e as circunstâncias em que o entorpecente foi encontrado (parte sob a forma de sementes prontas para plantio e cultivo), o que autoriza a modulação da privilegiadora em patamar inferior a 2/3, como autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (e.g.
AgRg no HC n. 946.012/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/12/2024).

Por outro lado, inadmissíveis os pleitos de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a gratuidade da justiça, porquanto tais pedidos já foram concedidos na sentença impugnada. Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

À vista do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025